Tribunal: TJDFT
Processo: 0705365-07.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
Órgão : 1a Turma Cível Classe : ED – Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento No. Processo : 0705365-07.2019.8.07.0018 Embargante : MARIA DAS GRAÇAS PARENTE PINTO Embargado : DISTRITO FEDERAL Relator Des. : CARLOS RODRIGUES D E S P A C H O Diante dos efeitos infringentes que a embargante pretende obter nos embargos de declaração, intime-se o embargado para se manifestar, conforme prevê o art. 1.023, §2o, do CPC. Prazo de 5 dias. Intime-se. Brasília, 6 de novembro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator